Tribunal: TJDFT
Processo: 0724582-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA No 1.170 DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS REPETITIVOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TR COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO EXEQUENDO TRANSITADO EM JULGADO ANTES DA DECISÃO DO STF NO RE No 870.947. NECESSIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA.
1. Consoante o art. 1.040, inciso II, do CPC, publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.
2. No acórdão que julgou o RE no 870.947/SE, o excelso STF consignou que “o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
3. A decisão declaratória de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo proferida pelo excelso STF produz efeitos a partir da publicação do acórdão. Nos termos do art. 27, da Lei no 9868/99, tal eficácia só pode ser restringida, ou postergada para a data do trânsito em julgado do acórdão ou outro momento posterior à publicação, por decisão de 2/3 (dois terços) dos membros da Corte Constitucional, o que não ocorreu em relação ao acórdão proferido no RE no 870.947.
4. O acórdão objeto de execução nos autos de origem transitou julgado antes da publicação do acórdão do STF, proferido no RE no 870.947, que reconheceu a inconstitucionalidade da TR como fator de correção monetária, com repercussão geral reconhecida, e determinou a aplicação do IPCA-E em substituição, o que ocorreu em 20/11/17. Assim, o acórdão exequendo, no tocante ao ponto em que estabeleceu a TR como fator de correção monetária dos créditos titularizados pela agravante em face da Fazenda Pública, aplicou preceito legal que o acórdão exequendo, no tocante ao ponto em que ainda não havia sido considerado inconstitucional pelo excelso Pretório, em decisão com eficácia erga omnes, de modo que, em virtude do disposto no § 8o do art. 535 do CPC, não há como reconhecer, de ofício, a ineficácia do título executivo quanto ao fator de correção monetária estabelecido, sendo possível apenas por meio de ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF..
5. Agravo de instrumento não provido.